Tribunal: TJMT
Processo: 1004284-46.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004284-46.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARINO E MAURA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.189.797/0001-01 (RECORRENTE), DANIELA BEITUM DE SOUZA - CPF: 012.019.221-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004284-46.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
MARINO E MAURA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
09 a 12/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- ENERGIA ELÉTRICA -
SERVIÇO INTERROMPIDO SEM JUSTIFICATIVA
- DEMORA PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade na interrupção do fornecimento de energia elétrica.

2.

No caso, resta configurada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente na interrupção do serviço sem justo motivo,
mormente porque se trata de serviço essencial, necessário para a garantia da atividade comercial da recorrida
.

3.

Na hipótese, a referida falha na prestação do serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

A configuração do prejuízo da recorrido restou caracterizado nos autos, motivo pelo qual a manutenção da condenação a título de dano material é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 10.044,50
(dez mil, quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), por danos materiais,
incidindo com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido de modo indevido
no dia 18/01/2024, causado a perda de 279 frascos de biológicos (vacinas) que estavam depositadas em sua geladeira.

Tanto em defesa quanto em recurso, a recorrente alega que ocorreu interrupção não programada do fornecimento e que o restabelecimento do serviço ocorreu em menos de 24 (vinte e quatro) horas, situação que não gera o dever de indenizar.

Em defesa, a recorrente juntou relatório de interrupções, no qual é possível inferir a suspensão na prestação do serviço no dia 18.01.2024, entre às 22 horas até às 23h45min.

Apesar das alegações da recorrente e da apresentação do relatório de interrupções, a parte recorrida juntou gravação da câmera de segurança de um vizinho que mostra que os prepostos da recorrente estiveram in loco por volta das 18h13 (id 231369654), e momento depois a temperatura da geladeira comeu a subir, ficando superior a 8º C, por 07 (sete) horas, vindo a normalizar após às 01h24, do dia 19.01.2024, conforme relatório de temperatura retirado do aparelho que armazenou as vacinas (id 231369660).

A recorrente não impugnou a gravação e nem o relatório de temperatura, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II, do CPC, com a finalidade de demonstrar a regularidade na prestação do seu serviço.

Destarte, restou caracterizada falha na prestação de serviço e tipifica o ato ilícito, passível de indenização pelo dano causado.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MORTE DE PEIXES CAUSADA PELA PARALISAÇÃO DO AERADOR ARTIFICIAL – PERDA DE HORTALIÇAS CULTIVADAS NO SISTEMA HIDROPÔNICO EM VIRTUDE DA DESCONTINUAÇÃO DO BOMBEAMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
No caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço decorrente da interrupção de energia elétrica, bem como o nexo de causalidade com o evento danoso, o que enseja o dever da Concessionária de indenizar o Consumidor pelos danos materiais sofridos.
No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser fixado, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC. (N.U 1000566-43.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarretou a perda de
279 frascos de biológicos (vacinas) que estavam depositadas em sua geladeira
, gerando dano material passível de indenização.

A recorrida comprovou que a perda das vacinas representou um prejuízo de R$ 10.044,50
(dez mil, quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), que foi reconhecido pelo juízo a quo e deve ser mantido, a fim de ressarcir o prejuízo causado.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024